Tribunal: TJSP
Processo: 2294261-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Indenização securitária – Crédito da seguradora decorrente de pagamento de sinistro – Fato que não altera a natureza concursal do crédito da seguradora havido por sub-rogação, ainda que esta tenha se dado posteriormente ao pedido recuperacional. Fato gerador do crédito sub-rogado é o fornecimento da mercadoria pelo credor original, não se

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Indenização securitária – Crédito da seguradora decorrente de pagamento de sinistro – Fato que não altera a natureza concursal do crédito da seguradora havido por sub-rogação, ainda que esta tenha se dado posteriormente ao pedido recuperacional. Fato gerador do crédito sub-rogado é o fornecimento da mercadoria pelo credor original, não se alterando com a mudança de sua titularidade. Sub-rogação transfere ao novo credor os direitos, privilégios e garantias do credor original, não se admitindo obter, com a sub-rogação mais privilégios e garantias que aqueles possuídos pelo credor original. Crédito da seguradora sub-rogada concursal. RECURSO PROVIDO.